Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703517-45.2020.8.07.0019 APELANTE: KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA APELADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/5/2024 a 29/5/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora